Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-21.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010637-21.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR - CPF: 437.867.348-79 (RECORRIDO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), RICHARD BORTOLO JUNIOR - CPF: 318.765.908-07 (RECORRIDO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ADAIR RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 580.468.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MILANEZ BIF - CPF: 797.971.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA CORREA DA CRUZ - CPF: 454.198.198-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SARMENTO SIQUEIRA - CPF: 689.184.372-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO VIDAL CAMPOS - CPF: 005.509.622-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS CAMPOS SARAIVA - CPF: 073.627.093-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ASSISTENTE), EVERTON MARCELO DOS PASSOS - CPF: 312.786.238-50 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS SCABENI (ASSISTENTE), MARCIO COUTINHO SCÁRDUA (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUSA (ASSISTENTE), FABIO PEREZ GUERREIRO (ASSISTENTE), JOAO VITOR (ASSISTENTE), MARCOS LONGUINI (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR - CPF: 437.867.348-79 (RECORRENTE), RICHARD BORTOLO JUNIOR - CPF: 318.765.908-07 (RECORRENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus Matheus Augusto Drago Schnoor e Richard Bortolo Junior, bem como pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que pronunciou os acusados pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, e art. 211, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal), com o decote da qualificadora do meio cruel. As defesas requerem o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e a absolvição pelo crime de ocultação de cadáver, além da revogação da prisão preventiva do réu Richard Bortolo Junior. O Ministério Público pleiteia o restabelecimento da qualificadora do meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de linguagem e ausência de análise de teses defensivas na decisão de pronúncia; (ii) definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iii) estabelecer se a qualificadora do meio cruel deve ser restabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia não contém excesso de linguagem, pois se limita à demonstração da prova da materialidade e de indícios de autoria, sem juízo de valor definitivo, observados os limites do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

4.

A alegação de ausência de análise das teses defensivas não prospera, pois a decisão analisa os elementos necessários, não sendo aplicada a refutação detalhada de todos os argumentos da defesa.

5.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultaram a defesa da vítima devem ser mantidas, pois há elementos probatórios que demonstram que o crime foi motivado por razão banal e que a vítima foi atacada em condição de inferioridade.

6.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é permitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

7.

A qualificadora do meio cruel deve ser restaurada, pois os elementos de prova indicam que a vítima morreu por esgorjamento e os acusados impuseram à vítima sofrimento desnecessário.

8.

O crime de ocultação de cadáver deverá ser apreciado pelo Tribunal do Júri, pois há prova mínima de indícios de autoria e da materialidade.

9.

A manutenção da prisão preventiva do réu Richard Bortolo Junior é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser limitada à indicação da materialidade e aos indícios de autoria, sem julgamento de valor definitivo.

2.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito.

3.

O meio cruel se configura quando o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima.

4.

Os crimes conexos devem ser submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.

5.

A prisão preventiva deve ser mantida quando houver elementos concretos que justifiquem a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; PCP, arts. 78, I, 312, 413, § 1o. CP, artes. 121, § 2o, II, III e IV; 211; 69.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 687.481/PE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.12.2022; STJ, REsp 743110/MG, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 15.12.2005; TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJRO, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 70892896120228220001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus
Matheus Augusto Drago Schnoor
e
Richard Bortolo Junior
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal n.o 1010637-21.2022.8.11.0040, pronunciou os acusados como incursos no crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), e art. 211, c/c art. 69,
caput,
todos do Código Penal
, e decotou a qualificadora descrita no inciso III, do § 2o, do artigo mencionado (meio cruel).

Em suas razões recursais, o apelante Richard Bortolo Junior requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e ausência de análise das teses aventadas pela defesa. No mérito, postula pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima e busca a absolvição em relação ao crime de ocultação de cadáver. Ainda, pugna pela revogação da prisão preventiva, aduzindo que não estão mais presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (id. 188415849).

O acusado Matheus Augusto Drago Schnoor, por sua vez, requer o decote das qualificadoras descritas nos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal e a absolvição do réu em relação ao crime do art. 211 do mesmo estatuto repressivo (id. 188415851).

Já o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia o restabelecimento da qualificadora decotada pelo juízo de primeira instância, qual seja, meio cruel, prevista no inciso III do § 2o do art. 212 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais e defensivas aos ids. 188415858, 188415848 e 188415852
.

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (id. 188415859).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos (ids. 198963652 e 267147791).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa do apelante Richard Bortolo Junior arguiu a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o magistrado singular extrapolou o mero juízo de admissibilidade e emitiu juízo de valor com relação à autoria delitiva e a presença das qualificadoras, o que pode influenciar a decisão dos jurados.

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413, § 1o do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Não obstante a necessidade de fundamentação da decisão judicial, em se tratando de pronúncia, o juiz sumariante deve limitar-se em apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria e da participação, valendo-se de linguagem comedida, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados e violar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Vale dizer, não cabe ao juízo
a quo
realizar qualquer exame mais aprofundado dos fatos e das provas constantes nos autos, assim como apontar certeza quanto à prática do crime e seus autores, porquanto a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é adstrita aos membros do Conselho de Sentença, na fase do Plenário do Júri, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Na lição de Alberto Silva Franco, Rui Stoco e Adriano Marrey:

"
A sentença de pronúncia deve ser redigida em linguagem serena, sem as influências perturbadoras da isenção da Justiça. A sentença de pronúncia deve ser sucinta, precisamente para evitar sugestiva influência ao Júri
. (...)

Não pode o juiz antecipar-se ao julgamento do Tribunal do Júri com uma interpretação definitiva e concludente da prova em favor de uma das versões existentes nos autos. O juízo de comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias cabe ser feito pelos jurados e não pelo juiz da pronúncia. Mesmo em relação aos julgados de segunda instância têm cabimento as observações ora expendidas. Devem os Juízes e Tribunal, quando lhe cumprir praticar o ato culminante do judicium accusationis, que é a pronúncia, submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem. Há mesmo quem entenda que, em casos teratológicos, deva ser desentranhada dos autos a decisão de pronúncia anulada."
(in Tribunal do juri: teoria e prática, 4a Edição, 2015, pág. 106).

Como bem pontuado pelo Ministro Felix Fischer, quando do julgamento do HC 377.909/MG,
"a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa,
uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada
, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal
." (HC 377.909/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Na hipótese dos autos, não prospera a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, porquanto o Juízo
a quo
limitou-se a demonstrar a prova da materialidade e a existência de indícios que apontam o envolvimento do recorrente nos fatos narrados na denúncia.

Desse modo, verifica-se que o juízo de 1o grau fundamentou o
decisum
com base nas provas apresentadas, não se observando eventual incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, a ponto de comprometer o livre julgamento pelos jurados.

No tocante a autoria, é exigido um juízo de probabilidade, que inclusive foi embasado em elementos de provas, colhidas em sede judicial, em sintonia com os elementos informativos. Senão vejamos o excerto da decisão de pronúncia do juízo atrelada aos elementos de provas colhidos na fase judicial:

“
Do réu Richard Bortolo Júnior.

·
Artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Após cotejar os autos, vencida a fase instrutória, entende-se que as provas coligidas nos autos indicam de forma forte e subsistente que a acusação é viável, isso porque, em se tratando de crime doloso contra vida, entendo que o acusado Richard Bortolo Júnior deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática em tese de homicídio perpetrado contra a pessoa de Everton Marcelo dos Passos, tendo em vista que se encontram presentes os pressupostos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Compulsando o contexto de provas engendrado no processo, depreende-se que se trata de conclusão pautada exclusivamente com supedâneo em elementos de convicção de natureza efêmera, de modo a exteriorizar juízo de cognição sumária e superficial — que os resquícios materiais da prática do delito estão demonstrados através dos Boletins de Ocorrências, ids. 100370374, 100370377 e 100370380,

Laudo Pericial de Necropsia realizado na vítima Everton Marcelo dos Passos, id. 100371341 e Exame Pericial em Local de Crime, id. 116846192, que são corroboradas pelas provas testemunhais produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto judicial.

D’outra banda, no tocante ao exame da autoria da prática do delito, os indícios estão presentes precisamente nas declarações das testemunhas prestadas em Juízo.

Extrai-se do depoimento da testemunha ocular Reinaldo Vidal Campos, em Juízo, mídia do id. 112724740 (que presenciou a suposta discussão entre a vítima Everton e os acusados Richard e Matheus), que teria havido luta corporal, sendo que o corréu Matheus teria segurado a vítima Everton e Richard desferido socos, tendo ela desmaiado. Que então ambos acusados a colocaram na carroceria da camionete, de lá se evadindo.

Após isso, pelos depoimentos do réu Richard e do corréu Matheus (em Juízo, diante do contraditório Judicial), teriam eles tentado levar a vítima para casa, mas como não conheciam bem a cidade, tentaram deixá-la o mais próximo possível do local por eles recordado como sendo da residência.

Ainda dos depoimentos dos acusados, após chegarem ao local que pensavam ser a casa da vítima, teria descido do veículo somente o corréu Matheus, tendo Richard ficado na camionete, por conta dos desentendimentos anteriores, a fim de evitar maiores problemas.

Mas que após o corréu Matheus descer e ir abrir a caçamba da camioneta, a vítima teria pulado em sua direção com um canivete em punho, momento em que conseguiu ele derrubar a vítima, tomar o canivete e atingi-la no pescoço, abandonando ambos o local e empreendendo em fuga, vindo eles a se entregar na cidade de Comodoro-MT.

Assim, o depoimento da testemunha Reinaldo (que somente visualizou o momento em que vítima e acusados discutiram e entraram em luta corporal, vindo a vítima a desmaiar) mostra-se de acordo com a versão dos acusados. Mas após a saída deles de lá, levando a vítima, até o momento e local do homicídio, tem-se somente a versão dos acusados.

Vislumbra-se, portanto, a materialidade do delito. Mas com relação à participação do acusado Richard no homicídio, há versões distintas e, nestes termos, havendo qualquer dúvida a respeito, deixa-se a palavra final ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Além disto, nessa fase processual não vige o princípio do "in dubio pro reo", de modo que as eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja, "in dubio pro societate".

Neste sentido, entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Diante de tal contexto, a tese defendida pela defesa não pode ser aceita nesta fase, pois não resultou incontroversa nos autos, tratando-se de questão muito discutível, que não pode ser subtraída do Tribunal do Júri, que é o órgão julgador natural para os casos desta natureza.

Assim, entendo ter analisado os elementos necessários para pronúncia do acusado Richard, constante da prova produzida nos autos, sem receio de ser lacônica e seguindo a orientação da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende o seguinte: “extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados.” (Revista dos Tribunais 521/439).

Sob outro prisma de enfoque, no que tange à incidência das
circunstâncias que qualificam
a infração penal em exame, alusivas ao fato de que o delito teria sido praticado por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2.o, incisos II e IV do Código Penal], considero que devam ficar, nesta etapa processual, mantidas, até mesmo por que não foram repelidas de forma manifesta

pela prova produzida nos autos.”
(id. 188415831 - Pág. 5/6)

Como se vê, não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido aos autos e inexiste a eloquência alardeada pela defesa, mesmo porque, o excesso de linguagem não se configura com menção aos depoimentos das testemunhas no corpo do ato decisório, utilizados para fundamentar a pronúncia, que se baseia no princípio
in dubio pro societate
.

Como bem ponderou o representante ministerial de primeira instância em suas contrarrazões, não se pode confundir “fundamentação” com “excesso de linguagem”, notadamente porque a legislação vigente exige que toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Ao contrário do que alega a defesa, não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, uma vez que o magistrado se limitou a descrever os indícios de autoria e a materialidade do crime, sem antecipar juízo de valor que pudesse influenciar os jurados, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a decisão de pronúncia satisfez os requisitos previstos no art. 413 do CPP, não existindo qualquer nulidade a ser sanada.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA
. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...) 5. O entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "(...)uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023) (destaquei)

Portanto, não há falar-se em excesso de linguagem, eis que inexiste na decisão prolatada manifestações de certeza sobre as imputações ou uso de expressões conclusivas e categóricas acerca da autoria do pronunciado, que extrapolem os limites estipulados pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante Richard Bortolo Junior também alega, em sede preliminar, a nulidade da pronúncia, aduzindo que o magistrado singelo deixou de analisar as teses aventadas pela defesa, valorando tão somente os argumentos lançados pelo órgão acusador.

Mais uma vez sem razão.

Isso porque, além da genérica alegação de ausência de análise de teses aventadas, já que a defesa não declinou qual delas o magistrado teria deixado de analisar, da atenta leitura da decisão de pronúncia, constata-se que o sentenciante expôs os motivos que o levaram a admitir a acusação, indicando a materialidade e os indícios de autoria, tal como determina o § 1o do artigo 413 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
”

Ora, bem se sabe que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime e não um juízo exauriente de certeza, pois essa análise aprofundada das provas cabe ao Tribunal do Júri. Nesta fase procedimental, o que se exige é a prova incontestável da incidência de uma das possibilidades previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, a qual, se presente, culminaria na absolvição sumária do apelante, mas a defesa não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a presença de uma delas.

Além do mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
”, como ocorre na hipótese vertente.

Deve se consignar ainda que a própria defesa, nas alegações finais carreada á id. 188415830, consignou que o acusado Richard Bortolo Junior não teve qualquer participação na morte de Everton Marcelo dos Passos e que ele devia ser absolvido sumariamente, afirmando, todavia, que se resguardaria quanto ao mérito dos fatos para arguição junto ao Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
rejeito
também esta preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra os réus Matheus Augusto Drago Schnoor e Richard Bortolo Junior pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, e art. 211, c/c art. 69,
caput,
todos do Código Penal) em face da vítima Everton Marcelo dos Passos, nos seguintes termos:

“(...)
1o Fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 07 de setembro de 2022, numa propriedade rural sediada na estrada do Rodoanel (nas proximidades do “Rio Lira”), na zona rural da cidade de Sorriso/MT,
MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR
e
RICHARD BORTOLO JÚNIOR
, ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por
motivação fútil
, com emprego de
meio cruel
e
com recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
EVERTON MARCELO DOS PASSOS com golpe de arma branca1 (vide laudo de exame de necrópsia).

2o Fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 07 de setembro de 2022, no “Rio Lira”, na zona rural da cidade de Sorriso/MT,
MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR
e
RICHARD

BORTOLO JÚNIOR ocultaram
o cadáver do ofendido EVERTON MARCELO DOS PASSOS.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, naquela madrugada,
MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR
,
RICHARD BORTOLO JÚNIOR
e EVERTON MARCELO DOS PASSOS seguiam juntos num veículo automotor (S10 de cor branca) pela via pública, quando, então, já na Avenida Mário Raiter, pararam o veículo e desembarcaram da camionete. A partir daí, passaram a discutir por motivo de somenos importância. Após o entrevero verbal,
MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR
e
RICHARD BORTOLO JÚNIOR
reembarcaram na camionete, partiram juntos dali e deixaram o ofendido na via pública.

Apurou-se que, pouco tempo depois,
MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR
e
RICHARD BORTOLO JÚNIOR
retornaram àquela localidade com a camionete e atropelaram EVERTON MARCELO DOS PASSOS. Na sequência, os denunciados desceram do veículo, agrediram fisicamente a vítima com socos e pontapés, arrastaram-na para a carroceria do veículo e seguiram rumo à estrada do Rodoanel.

No desdobramento dos fatos, por conta de desentendimento banal anterior (
motivação fútil
),
MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR
e
RICHARD BORTOLO JÚNIOR
, com o uso de instrumento cortante, golpearam a vítima nas regiões supra-hioidiana e carotidiana (de ambos os lados), revelando uma brutalidade fora do comum (
meio cruel
)2, com a consequente provocação de sua morte (por esgorjamento).

É do produto da investigação que
MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR
e
RICHARD BORTOLO JÚNIOR
desenvolveram o comportamento criminoso mediante
recurso que dificultou a defesa
da

vítima, pois aproveitaram para atacar o ofendido em superioridade numérica de agentes e beneficiando-se do fato de que a vítima já se encontrava capturada e subjugada.

Depois de terem praticado o crime doloso contra a vida,
MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR
e
RICHARD BORTOLO JÚNIOR
ainda
ocultaram
o cadáver do ofendido, pelo que arremessaram o corpo da vítima no “Rio Lira”.”
(id. 188415675)

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau pronunciou os acusados Matheus Augusto Drago Schnoor e Richard Bortolo Junior pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, e art. 211, c/c art. 69,
caput,
todos do Código Penal), decotando, todavia, a qualificadora descrita no inciso III do § 2o do artigo 121 do Código Penal (meio cruel).

Inconformados, os acusados se insurgem contra a decisão de pronúncia, postulando pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, assim como a absolvição em relação ao crime de ocultação de cadáver. O réu Richard Bortolo Junior pugna, ainda, pela revogação da prisão preventiva, aduzindo que não estão mais presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Igualmente inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aduz que a qualificadora alusiva ao meio cruel não é manifestamente improcedente e, por tal razão, deve ser restabelecida, para que o Conselho de Sentença decida acerca da perfectibilização da referida qualificadora.

Considerando a convergência dos pedidos, passo, no mérito, a analisar os recursos conjuntamente.

A defesa de ambos os acusados pretende o afastamento das qualificadoras alusivas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de elas não estarem devidamente caracterizadas no conjunto probatório.

Todavia, da detida análise dos autos, o pleito não prospera.

Com efeito, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o “
afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.” (STJ - HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016).

Nesta toada, há indícios de que os réus agiram por motivo fútil, haja vista que a conduta delitiva foi aparentemente motivada por uma discussão anterior relativa a dinheiro, conforme depoimento judicial da testemunha Reinaldo Vidal Campos, que presenciou a discussão entre a vítima Everton Marcelo Passos e o acusado Richard Bortolo Júnior; e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os acusados estavam em vantagem numérica em detrimento do ofendido, além de terem desferido os golpes que resultaram em sua morte quando a vítima já estava capturada e subjugada.

Acerca da futilidade do crime, eis o escólio de Cezar Roberto Bitencourt
in
Tratado de Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 154-B). Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78:

“(...) Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime.”

De outra feita, discorrendo acerca da qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, Cleber Masson ensina que “
é formula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação, como a surpresa, estado de embriaguez da vítima, superioridade numérica de agentes etc
.” (Código Penal comentado. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2015. P.539).

Assim, havendo o embate acerca da incidência das referidas qualificadoras, porquanto, de um lado, a defesa alega que as provas coligidas aos autos não apontam para a caracterização delas e, de outro lado, o Ministério Público afirma que a superioridade numérica e o fato de a vítima se encontrar subjugada teriam sim dificultado a sua defesa, bem como havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos, a divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, caso contrário, haveria indevida incursão da competência constitucional da Corte Popular.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DO MOTIVO TORPE, DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Carta Política do Brasil. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - RSE: 00076683520088110042, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2023)

Por esse mesmo motivo, merece acolhida o pleito do Ministério Público Estadual para que a qualificadora atinente ao meio cruel seja restabelecida.

Do que consta dos autos, mais precisamente do laudo de necrópsia de id. 188415656, a vítima foi morta por esgorjamento. Os elementos de prova também indicam que os acusados, antes de terem esgorjado o ofendido, o atropelaram com a camionete que conduziam, arremessando-o contra o portão do alojamento da Construtora Talissia, e bateram muito na vítima com chutes e socos na cabeça, a ponto dela ficar inconsciente, ocasião em que foi colocada na carroceria da caminhonete e levada até o rio onde foi depositado o seu corpo, depois do esgorjamento.

“
O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário
.” (STJ - REsp: 743110 MG 2005/0062708-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/12/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/03/2006 p. 322)

Assim, havendo elementos suficientes acerca da caracterização da qualificadora de emprego de meio cruel (esgorjamento), deve ser ela restabelecida, para que o Conselho de Sentença, julgador natural da causa, faça um exame fático aprofundado do caso.

Ademais, se a qualificadora de meio cruel tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” ( MIRABETE, Júlio Fabbrini , Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), pois, conforme dito alhures, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

E ainda:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. PERTINÊNCIA COM A DENÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença. 2. A aferição acerca do contexto fático é questão diretamente ligada ao mérito da causa e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito também é de inteira competência do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, CF/88). 3. Recurso não provido.”
(TJ-RO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 70892896120228220001, Relator.: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 09/09/2024)

Quanto ao crime conexo de ocultação de cadáver, também se verifica a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria em face dos acusados, de modo que deverá ser objeto de análise pelo Tribunal do Júri, vez que a decisão de pronúncia se qualifica por ser mero juízo de admissibilidade.

Não bastasse, de acordo com os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos, tão logo fosse oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu julgamento
” (Tribunal do Júri, 2008, pg. 73).

Acerca do assunto, eis o escólio de Renato Brasileiro
in
LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 2a edição, 2014, Juspodivm, p. 1301/1302:

“
Se o magistrado entender que há prova da existência do crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, I do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais
.”

Esta posição, aliás, é referendada, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual vem decidindo que “
Firmada a competência do Tribunal do Júri, não pode o Magistrado sentenciante dele subtrair o conhecimento dos crimes conexos
.” (HC 100502 / SP - Relator (a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - T5 - DJ 18/02/2010 -STJ).

Outro não é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [PRIMEIRA VÍTIMA] E CRIME DE TORTURA E PROMOVER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [SEGUNDA VÍTIMA] – INCONFORMISMO DAS DEFESAS –

TESES EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA

DA AUTORIA –

IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DA SEGUNDA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES –

RELATÓRIOS POLICIAIS

–

JULGAMENTO ATRIBUÍDO AOS RECORRENTES RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO QUE NÃO COMPORTA AMPARO – TESE DO SEGUNDO RECORRENTE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA

– MOTIVO TORPE

– RECORRENTES QUE TERIAM AGIDO CONTRA AS VÍTIMAS A MANDO DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, POR VINGANÇA,

EM RAZÃO DE SUPOSTO INCÊNDIO OCORRIDO NA RESIDÊNCIA DA IRMÃ DO SEGUNDO RECORRENTE – PRECEDENTES [STJ HC N.36.273] – EMPREGO DE TORTURA – PRIMEIRA VÍTIMA AGREDIDA

COM FIO DE LUZ, CAIBRO, SOCOS E CHUTES VINDO A ÓBITO –

DELITO INSÓLITO –

EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SUPERIORIDADE NUMÉRICA) – EVIDENCIAÇÃO

– PRECEDENTE STJ [HC N. 410.148] – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SE IMPÕE –
CRIMES CONEXOS – TORTURA [SEGUNDA VÍTIMA]

E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

JUSTA CAUSA NÃO AFASTADA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 78, INCISO I, DO CPP
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. “[...]A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.” (STJ, AGRG no AREsp no 1507361/PR). Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque há relatos da vítima sobrevivente em ambas as fases corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, de que os recorrentes participaram do delito torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia. "As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do e. Conselho de Sentença (...)" (STJ, HC 36.273/RJ, Min. Rel Gilson Dipp, DJ de 29/11/2004).
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal
.”
(N.U 1001169-90.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (destaquei)

Assim, não cabe ao magistrado fazer a análise de mérito sobre o crime conexo (ocultação de cadáver), o qual deve seguir a mesma sorte da infração principal (homicídio qualificado), pois a sua apreciação deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e dos crimes conexos.

No que concerne ao pleito de revogação da prisão preventiva, formulado pelo réu Richard Bortolo Junior, melhor sorte não o socorre.

Isso porque, o pleito foi dirigido ao juízo de primeira instância, o qual manteve a prisão preventiva na decisão de pronúncia para a garantia da ordem pública em face da gravidade concreta dos delitos e para resguardar a aplicação da lei penal, em razão do acusado ter se evadido do distrito da culpa, e também foi apreciado por este Tribunal, por ocasião do
Habeas Corpus
n. 1004296-65.2023.8.11.0000, que restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O EVENTO CRIMINOSO – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES RELATIVAS À AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO, PELA BANALIDADE DA MOTIVAÇÃO, EM TESE, E A APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA. Exaustivamente se sabe que a via estreita do habeas corpus não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, ainda mais quando as provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios da autoria atribuída ao paciente, a exemplo de declarações de testemunhas supostamente presentes no local em que a vítima foi abordada e espancada pelos indivíduos. Justifica-se a decretação do carcer ad cautelam não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da periculosidade e agressividade do paciente, pois, em tese, em conluio com outro acusado, espancaram a vítima e, posteriormente, mesmo ela já estando desmaiada, sem oferecer qualquer resistência, ceifaram sua vida, cortando-lhe o pescoço, tudo isso em razão de suposta mera discussão anterior, e ainda tentaram ocultar o cadáver – circunstâncias que extrapolam a ordinariedade do delito e revelam a necessidade de acautelar o meio social. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”

Ademais, analisando o Habeas Corpus n. o 950644 - MT (2024/0375678-0) impetrado em favor do apelante Richard Bortolo Junior, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer a ação constitucional, não sem antes ponderar acerca da necessidade da manutenção da prisão do acusado em razão da gravidade concreta e exacerbada das condutas imputadas, consignando na decisão o seguinte trecho destacado por este Tribunal no julgamento do acórdão: “
pelo fato de que o paciente, mesmo na condição de amigo de infância da vítima, aqui consignado no aspecto hipotético, ainda assim, demonstrou total desapego ao bem mais precioso, que é a vida, e, supostamente, além de, primeiramente, tentar atropelar a vítima, ato contínuo, por discussão banal, agrediram-na, até que ela desmaiasse, e, em seguida, levaram-na até um rio, e cortaram seu pescoço
.”

Desse modo, a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias e provas angariadas aos autos, estando satisfatoriamente comprovados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, aliados à gravidade da conduta, que apontam para a necessidade de manutenção da prisão cautelar, além do fato de o acusado ter permanecido preso durante toda a instrução processual e ter sido pronunciado.

De mais a mais, não houve nenhuma alteração no quadro fático e nos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva do apelante, e a defesa também não apontou novo motivo para justificar o reexame do pedido, razão pela qual a segregação cautelar deve ser mantida.

Por fim, impende consignar que não configura nulidade ou falta de fundamentação a ausência de distinção (
distinguishing
) ou a superação (
overruling
) de posicionamento quanto a precedentes não vinculativos suscitados pelas partes.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da técnica do
distinguishing
, para fins de afastar a incidência de determinado precedente, requer a efetiva demonstração, por parte de quem o alega, acerca dos pontos que diferenciem a situação do caso abordado nos paradigmas e, no caso dos autos, as partes não identificaram o precedente e tampouco estabeleceram as diferenças da situação do presente caso com o paradigma, repita-se, não individualizado.

Com esses fundamentos,
nego provimento aos recursos defensivos
e
dou provimento ao recurso ministerial
, para restabelecer a qualificadora atinente ao meio cruel, prevista no art. 121, § 2o, III, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025